Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013778-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prazo, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDICAÇÃO BENS À PENHORA – BENS SEMOVENTES – BENS DADOS EM GARANTIA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não obstante o
caput
do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3º determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013778-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HELDER FURTADO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005201-85.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que deferiu a penhora de 160 vacas nelores, com 40 meses de idade, como meio de adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02753-8, emitida em 04/08/2015, no valor originário de R$ 149.835,16.

Inconformado, o Agravante aduz, em suma, que a penhora deve se dar, primeiramente, sobre soma em dinheiro, sendo que
“a substituição de penhora que recai sobre bem móveis, ainda que sujeito a outros gravames, por semoventes, além de ferir a ordem preferencial, é indubitavelmente menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertence à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez.”.

Assevera que
“ainda não foram esgotados outros meios para adimplemento integral do débito, como penhoras via INFOJUD e BACENJUD, não sendo possível a penhora de tais semoventes.”.

Com isso, pugna pela reforma do
decisum,
para o fim de aplicar ao caso a ordem de preferência do art. 835 do CPC.

Preparo recolhido, consoante ID. 217662672.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 217652658.

Contrarrazões ID. 218528163, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005201-85.2017.8.11.0004, que deferiu a penhora de 160 vacas nelores, com 40 meses de idade, como meio de adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02753-8, emitida em 04/08/2015, no valor originário de R$ 149.835,16.

O Recurso não comporta provimento, visto que a dívida executada está lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, em que foram dadas como garantia real de penhor 160 vacas nelores, com 40 meses de idade.

Assim, nos termos do §3º do art. 835 do CPC,
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia”,
não se sujeitando, portanto, à ordem de preferência citada no
caput.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDICAÇÃO BENS À PENHORA – BENS SEMOVENTES – BEM DADO EM GARANTIA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PERDAS E DANOS – NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o caput do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3º determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

Não há se falar em excesso de execução se a execução foi distribuída em 08/05/2017, no valor de R$ 9.007.331,45 (nove milhões trezentos e trinta e um mil e quarenta e cinco reais) e a penhora realizada nos autos atingiu apenas a quantia de R$ 341.235,11 (trezentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos).

Não deve ser conhecido o pedido de perdas e danos, uma vez que tal matéria não foi apreciada na decisão recorrida. Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instancia e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou comprovado nos autos nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC/15.-
(N.U 1016219-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A PENHORA RECAIA APENAS SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA REAL -

PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 835 DO CPC A CRITÉRIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Assim, pode o credor, não obstante as garantias oferecidas no título executado, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como dinheiro – o primeiro listado na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15.-
(N.U 1009998-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Com essas breves considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024